Tribunal: STF
Processo: HC 252997
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 977.438/MT, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.



    Consta dos autos que a paciente foi presa pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 23.5.2024.



    O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por ter sido a decretação da prisão preventiva fundamentada na gravidade abstrata do delito.



    Afirma que "a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada" (fl. 3).



    Assevera ser cabível a prisão domiciliar porque a paciente tem duas filhas menores de idade (arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal).



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. Caso o Habeas Corpus não seja conhecido, solicita a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura.



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a questão veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição.



    Conforme consignado pelo Magistrado de primeiro grau:



    [...]



    Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva da flagrada, pois a custodiada possui condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 1959-41.2020.8.12.0019, de Ponta Porã/MS, pelo delito previsto no artigo 33, § 4º, c.c. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo em tese, reincidente específica, o que revela sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.



    Friso que existem indícios de que o produto seria utilizado para a traficância, devido à quantidade de maconha (duas porções médias e uma grande), uma balança de precisão e um rolo de papel filme transparente.



    Inobstante, afirmou não ser usuária de droga, o que reforça, nesta fase de cognição sumária, que o produto seria destinado ao tráfico.



    Além disso, o local em que a abordagem ocorreu é compatível com a existência da mercancia.



    No tocante ao pedido de conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas com base na existência de filhos menores de 12 anos (art. 318, V, CPP), os INDEFIRO. Isso porque a condição de mãe não pode ser salvaguarda para prática de delitos, especialmente os equiparados a hediondos. Nesse sentido o AgRg no HC 878298/SP.



    Destaco que a aplicação de qualquer uma das medidas pleiteadas pela Defesa não será suficiente, pois a flagrada respondeu ao processo de Ponta Porã e sequer foi localizada para iniciar o cumprimento de pena, de modo que as medidas serão ineficazes para evitar a reiteração.



    Repiso que antes mesmo do cumprimento da pena, em tese, voltou a delinquir, praticando fato análogo.



    Ainda, preenchidas as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e II, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada.



    POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA em preventiva, com base na garantia da ordem pública (doc. 6 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator